Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8554/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.667/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Agda Almeida Motta (XXX.880.986-XX); Ana Paula Lima Reboucas Felipe (XXX.437.343-XX); Delia Goncalves Aquino (XXX.611.007-XX); Elisa Maria Furtado de Mendonca (XXX.061.807-XX); Lea Hermogenes da Silva (XXX.416.807-XX); Margarida Maciel Motta (XXX.988.587-XX); Maria Inez Furtado de Mendonca (XXX.852.006-XX); Necil Almeida Motta (XXX.280.846-XX); Semiris Almeida Motta (XXX.909.716-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.